Tribunal: TJMT
Processo: 1033605-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033605-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA E EXORBITÂNCIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA NÃO AFASTADA. MULTA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra a Instituição Financeira recorrente, que contestou a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o valor da multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (
ii
) se a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN, e a parte apelante não
apresentou
prova inequívoca para afastar essa presunção.

4. A aplicação da multa pelo PROCON seguiu os critérios legais, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da Instituição Financeira, não havendo comprovação de excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada apenas por prova inequívoca, e a multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632265/RJ; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1033605-13.2020.8.11.0041
movido
s
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

Em suas razões recursais, a
i
nstituição
f
inanceira recorrente sustentou, em síntese,
a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como argumenta a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

Sem contrarrazões (Id.
246137277
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1033605-13.2020.8.11.0041

movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se a
duas
questões principais: (i) a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
; e
(
ii
) a exorbitância do valor da multa, com pedido subsidiário de redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, a parte
apelante sustenta a nulidade da CDA, alegando
a
ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e afirma que a multa imposta é desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

Sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso,
a parte
apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos,
verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

Quanto ao segundo argumento de defesa, d
e início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à alegada exorbitância do valor da multa,
a parte
recorrente argumenta que a penalidade imposta pelo PROCON é desproporcional, configurando confisco, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, a análise dos autos demonstra que a aplicação da multa foi pautada de forma legítima, sendo fixada com base nas normas consumeristas aplicáveis, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo recorrente e sua capacidade econômica.

A
infração que motivou a aplicação da multa decorreu de violação às normas de proteção ao consumidor, em especial por não disponibilizar, em suas agências bancárias, pessoal capacitado para atender adequadamente pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como pessoas idosas, conforme relatado no processo administrativo n
.
04130063399.

Referida
conduta foi enquadrada como descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, previsto nos artigos 7o, caput, 20, §2o, e 39, VIII, da Lei no 8.078/90, combinado com o Decreto Federal no 2.181/97 e o Decreto Estadual no 3571/04.

A penalidade aplicada, no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
, foi fixada em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa
deve
ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo infrator e a condição econômica do fornecedor, com o intuito de inibir condutas lesivas aos consumidores.

No caso, o valor da multa visa justamente a garantir o caráter educativo e coercitivo da sanção, de modo a prevenir a repetição de práticas que afetam consumidores vulneráveis.

Vê-se, portanto, que a
penalidade aplicada pelo
PROCON
encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
p
ublicado no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida,

eis que

a multa aplicada pelo
PROCON
está de acordo com os parâmetros legais e é proporcional às infrações cometidas pelo apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024